Tribunal: TJSP
Processo: 1500623-11.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500623-11.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante SAMUEL
VICTOR ASSIS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500623-11.2019.8.26.0103 -Voto no 48.084
2
Voto número 48.084
Apelação no 1500623-11.2019.8.26.0103
(1500623-11.2019 V. U. CACONDE)
Apelante: SAMUEL VICTOR ASSIS DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 277/289)
acrescenta-se que Samuel Victor Assis de Souza foi
condenado às penas de seis (06) meses de detenção e
dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
aberto, e suspensão de dirigir veículo automotor, pelo
prazo de dois (02) meses, por infração ao artigo 306,
caput, da Lei 9.503/97. Substituída a pena privativa de
liberdade, por pagamento de dois mil reais à entidade
beneficente do Município, a ser especificada no Juízo
das Execuções.
Ele recorreu, às fls. 291, e sua advogada constituída
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 292/298,
pleiteando sua absolvição por atipicidade de conduta,
ou, por insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 306/308; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 337/343, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500623-11.2019.8.26.0103 -Voto no 48.084
3
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante
se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos,
que o apelante praticou um crime de trânsito, previsto
no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme
noticiado na denúncia. Ao que tudo indica, ao se
envolver em um acidente de trânsito, na condução de
seu veículo Ford/Fiesta viera a colidir contra o veículo
GM/Astra, que no sentido contrário trafegava. E, ao
realizar o teste do etilômetro (cf. fls. 14/15), este
apresentara resultado de 0,38mg de álcool por litro de ar
alveolar. Diante disso, fora conduzido até a Delegacia de
Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/08 e 09/12).
Ele, sempre que interrogado, fora réu confesso,
admitindo ter ingerido três latas de cerveja, momentos
antes de assumir a direção de seu veículo automotor;
todavia, salientou não estar embriagado; ressaltando
não ter sido o causador do acidente de trânsito (cf. fls.
05 e 275/276). Todavia, conduziu o veículo com dosagem
alcoólica acima daquela permitida por lei, incidindo no
tipo penal.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500623-11.2019.8.26.0103 -Voto no 48.084
4
dos fatos, elucidaram tê-lo encontrado, envolvido em um
acidente de trânsito, após ter colidido seu veículo
Ford/Fiesta contra o veículo GM/Astra, estando o outro
condutor visivelmente embriagado. Ressaltaram que o
local onde ocorrera o acidente era uma curva, com
passagem estreita e de difícil visibilidade; já, o apelante,
que não se opôs a realização do teste do etilômetro, não
aparentava sinais visíveis de embriaguez, contudo,
apresentava odor etílico; e, ao se submeter ao
etilômetro, fora constatada a concentração de álcool
superior ao permitido por lei (cf. fls. 03/04 e 275/276).
Suas
versões
foram
seguras
e
coesas,
consubstanciando elemento seguro de prova. Não se
vislumbra nos autos motivo algum que os levassem a
acusar o réu, de forma leviana e injusta.
Portanto,
bem
evidenciadas
a
autoria
e
materialidade do delito do artigo 306 do Código de
Transito Brasileiro, através das provas amealhadas aos
autos.
As
circunstâncias
revelam
o
grau
de
culpabilidade do denunciado. Fora ele detido em
flagrante de delito. O teste do etilômetro demonstrou a
concentração alcóolica, por litro de ar alveolar, superior
a 0,3 miligramas, que é o patamar admitido por lei. Não
havendo como desclassificar o delito para a infração
administrativa do artigo 165 do C.T.B., que admite
concentração alcoólica abaixo de 0,3 mg/L. Deste modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500623-11.2019.8.26.0103 -Voto no 48.084
5
o réu incidiu na conduta criminosa do artigo 306, da Lei
de trânsito. O próprio réu confessou ter ingerido bebida
alcóolica, momentos antes de assumir a direção do
veículo. Por outro lado, trata-se de crime de perigo
abstrato, bastando para a sua configuração que o agente
conduza veículo automotor sob o estado de embriaguez,
que se configura mediante a concentração alcoólica
superior àquela permitida por lei; exatamente, como no
caso em tela. De modo que, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As penas privativas de liberdade, de multa e
suspensiva, restaram justas e adequadas; pois, foram
fixada no patamar mínimo legal, não merecendo reparo
algum. Correto, também, o regime aberto, satisfatório
como resposta penal; pois, trata-se de réu primário.
Todavia, o valor do pagamento da pena substituída,
deverá ser modificado para o valor um salário mínimo,
que se mostra mais justo e proporcional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir o valor da pena pecuniária
substituída, para o novo patamar de um salário mínimo,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR